Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704785-94.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: ANDERSON LOUSAN DO NASCIMENTO POUBEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ACORDO INDIVIDUAL. OBJETO DIVERSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. 1. A decisão não é nula por ausência de fundamentação se analisou as questões de fato e de direito pertinentes à causa, ainda que chegue à conclusão oposta ao interesse da parte. 2. O acordo outrora estabelecido entre as partes não abrangeu a indenização por danos materiais, referentes à desvalorização do imóvel e lucros cessantes decorrentes dos vícios detectados no empreendimento imobiliário. 3. Na fase de liquidação de sentença, deve-se estar atento à sucumbência que já foi estabelecida na fase de conhecimento. No caso, a ré/agravante foi condenada ao pagamento de danos materiais, devendo arcar com os honorários periciais para apuração do montante. 4. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como que todas as intimações da presente demanda sejam expedidas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome da advogada AMANDA MELO DE ALMEIDA, OAB/DF 58.075. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1.022 e 489, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1893408/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Determino que todas as intimações da recorrente na presente demanda sejam expedidas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES, OAB/RS 75.751, e a da parte recorrida, por sua vez, exclusivamente em nome da advogada AMANDA MELO DE ALMEIDA, OAB/DF 58.075. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023